Tribunal: TJBA
Processo: 8000932-08.2024.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000932-08.2024.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI

Advogado(s)
:
TULIO TAVARES FLORENCE

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE PÚBLICO CLASSE I. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças remuneratórias, decorrentes do exercício de atribuições próprias de cargo diverso daquele para o qual foi nomeada por concurso público. A autora foi admitida para o cargo de agente público classe I, mas passou a exercer, de forma contínua e comprovada, as funções de auxiliar de enfermagem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação judicial envolve: (i) saber se houve efetiva demonstração do desvio de função, mediante provas robustas de que a servidora exerceu, de modo habitual e não eventual, funções típicas de auxiliar de enfermagem, apesar de estar investida no cargo de agente público classe I; e (ii) saber se é juridicamente cabível o pagamento das diferenças remuneratórias entre os cargos, sem que isso implique violação ao princípio do concurso público.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos, notadamente os relatórios constantes do Portal do Governo Brasileiro e os registros funcionais (Id. 84167025, 84167027 e 84167032), evidenciam que a servidora desempenhava as atividades de auxiliar de enfermagem de maneira contínua, tendo inclusive formação técnica e registro no COREN.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela possibilidade de pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função, nos termos da Súmula n.º 378/STJ, por se tratar de obrigação de indenizar, sem implicar reenquadramento funcional.

5. A recusa da Administração em remunerar adequadamente a servidora por funções exercidas de forma habitual caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de agente público classe I e o de auxiliar de enfermagem, com reflexos em férias e 13º salário, a partir de maio de 2023 até o efetivo retorno ao exercício das atribuições de seu cargo originário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e § 6º; Lei Municipal n.º 295/1993; CPC/2015, art. 85, § 4º, II;
Emenda Constitucional n.º 113/2021, art. 3º;
Súmula 378 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017, DJe 10.10.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.